Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CIRCUNTÂNCIAS FAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs pena privativa de liberdade por tráfico de drogas, com pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão do réu, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante; (ii) a aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; e (iii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral e pelo STJ, ao manter o conteúdo daquele enunciado, após ser instada a revisá-lo nos Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE.
4. A inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado decorre da demonstração de dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada pela reiteração delitiva, pelo modus operandi e pelo monitoramento policial que indicou a continuidade da traficância no mesmo local.
5. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, considerando a primariedade do réu e a quantidade da pena imposta, em consonância com o artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, do Tema 158 da repercussão geral do STF e dos Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE.
2. A dedicação habitual à atividade criminosa impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
3. O regime inicial semiaberto deve ser fixado quando a pena aplicada e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal forem favoráveis ao réu, ainda que a sentença tenha reconhecido sua dedicação ao crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2o e 3o, e 59; CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula no 231; STJ, REsp no 1.869.764/MS; STJ, AgRg no RHC no 201.090/MG.